Tribunal: TJDFT
Processo: 0758336-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, fixando indenização por danos materiais em favor deles no valor de R$ 3.408,44 (três mil quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagens aéreas com destino a Juiz de Fora com embarque previsto para o dia 22/09/2023, que foram informados de que o voo estava cancelado no momento em que se apresentaram para o check in e que, como alternativa para a solução do problema, lhes foi ofertado apenas um voo para o Rio de Janeiro com transporte terrestre até Belo Horizonte, o que não teria sido por eles aceito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56675290). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56675293).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de manutenção na aeronave. Aduz que reacomodou os Recorridos e lhes forneceu alimentação, que não cometeu ato ilícito, que não deu causa ao dano material e que este não foi comprovado, que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é exorbitante. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos dos Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que única oferta de auxílio feita pela Recorrente implicaria na perda da reserva do hotel e do carro que haviam alugado e que houve falha no serviço contratado. Defendem que não foi observado o princípio da dialeticidade, que a Recorrente informou motivo diverso do que constou no documento entregue a eles no momento do cancelamento, que indicou em sua defesa voo diferente daquele por eles reservado, que a Recorrente é litigante de má-fé. Requerem o não conhecimento do recurso ou a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
8. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
9. A despeito de afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência da necessidade de manutenção da aeronave, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação, além de a referida tese ser conflitante com o documento de Id n. 56675269, o qual declara que o motivo do cancelamento do voo dos Recorridos foi operacional. Portanto, considerando a ausência de justificativa plausível para o cancelamento unilateral, aliada ao fato de não ter sido comprovada a reacomodação dos Recorridos em outro voo, está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado, aplicando-se a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
10. Não havendo impugnação específica aos documentos juntados pelos Recorridos e estando demonstrado nos autos que os gastos despendidos guardam relação com o cancelamento do voo, correta a condenação da Recorrente ao pagamento de danos materiais.
11. Da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos dos autos se depreende que, de fato, o defeito no serviço contratado pelos Recorridos lhes gerou dano extrapatrimonial, especialmente em razão de o cancelamento do voo ter impossibilitado a visita que fariam à família em período de luto, de modo que resta justificada a indenização imposta na origem.
12. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura razoável o valor fixado na origem.
13. Quanto à litigância de má-fé apontada pelos Recorridos, não se vislumbra a ocorrência de sua prática, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa.
14. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.